Tribunal: TJMT
Processo: 1030522-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030522-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA GRENDENE LTDA - CNPJ: 52.589.017/0003-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO PEREIRA FERREIRA CARRETO - CPF: 289.035.048-79 (ADVOGADO), DANILO KNIJNIK - CPF: 575.714.490-49 (ADVOGADO), LEONARDO VESOLOSKI - CPF: 004.106.659-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO COM BASE EM NOVA VALORAÇÃO TÉCNICA. ART. 292, §3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CRITÉRIO DE CÁLCULO E INCLUSÃO DE ELEMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NA PETIÇÃO INICIAL. CONFIGURAÇÃO DE MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 329, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. PROCESSO EM FASE INSTRUTÓRIA. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA
. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A APLICABILIDADE DO ART. 292, §3o, DO CPC, A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL E A DISTINÇÃO ENTRE CORREÇÃO MATERIAL E INOVAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE DO STJ (REsp 2.038.384/DF). DISTINGUISHING. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO VINCULA O MONTANTE DA EVENTUAL CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO DANO AMBIENTAL NO CURSO DA INSTRUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, PRECAUÇÃO E POLUIDOR-PAGADOR HARMONIZADOS COM O CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E A SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

Tese de julgamento

1.

A correção do valor da causa prevista no art. 292, §3o, do CPC não autoriza a adoção de nova metodologia de cálculo com inclusão de elementos não considerados na petição inicial, quando tal providência importar modificação objetiva do pedido.

2.

A majoração substancial do valor da causa, após a citação e superada a fase de saneamento, depende do consentimento da parte ré, nos termos do art. 329, II, do CPC.

3.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O valor da causa não vincula o montante da eventual condenação, que deverá ser fixado com base nas provas produzidas durante a instrução.

Dispositivos legais relevantes:
CPC, arts. 1.022; 1.025; 292, §3o; 329, II.
CF, art. 225, §3o.
Lei no 6.938/81, art. 14, §1o.
CC, arts. 944 e 947.

Precedentes relevantes:
STJ, REsp 2.038.384/DF; AgInt nos EDcl no REsp 1.880.416/AL.
TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Em seus embargos de declaração, o Ministério Público, em síntese, alega:

(i) omissão quanto à correta aplicação do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil;

(ii) omissão quanto à obrigação de reparação integral;

(iii) omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça REsp 2038384/DF; e

(iv) contradição interna na fundamentação do acórdão. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja admitida a correção técnica do valor da causa em conformidade com o conteúdo patrimonial efetivamente discutido nos autos da ação civil pública.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados. Outrossim, prequestionou o acordão, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Do acórdão embargado, impende transcrever, até para que se evite tautologia, como cito:

“[...] O cerne da controvérsia reside em definir se a pretensão do Ministério Público de alterar o valor da causa de R$ 13.827.700.811,75 (valor inicial) para R$ 2.362.930.252,61 (conforme novo relatório técnico) configura mera correção técnica do valor da causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, ou se representa modificação substancial do pedido, sujeita às limitações do art. 329, II, do CPC. Para melhor compreensão da questão, é necessário analisar a cronologia dos fatos processuais. Na petição inicial, o Ministério Público atribuiu à causa o valor de R$ 13.827.700.811,75, com base no Relatório Técnico no 927/2023. Posteriormente, constatou-se a existência de erro material na conversão de unidades de medida: onde se considerou 15.000.000 metros de drenos, o correto seria 15.000 metros (15 km). Diante desse equívoco, a parte requerida pleiteou a retificação do valor para R$ 13.946.969,76, alegando a inclusão indevida de três zeros. O Ministério Público, inicialmente, reconheceu o erro. Contudo, após nova análise técnica realizada pelo CAEX AMBIENTAL (Relatório SAT no 699/2025), passou a defender a fixação do valor da causa em R$ 2.362.930.252,61, considerando não apenas a correção da metragem, mas também outros elementos como o tempo de uso dos drenos e o benefício econômico da pecuária sobre a área drenada. O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu que a alteração pretendida pelo Parquet não configurava mera correção de erro material, mas sim inovação substancial baseada em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente, o que, nos termos do art. 329, II, do CPC, dependeria do consentimento da parte requerida, que se manifestou expressamente contrária à majoração. Feitas estas importantes considerações, passo a analisar a questão, à luz dos dispositivos legais pertinentes e dos princípios que regem a matéria. Como cediço, o art. 292, §3o, do CPC estabelece que "o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes". Este dispositivo confere ao magistrado o poder-dever de adequar o valor da causa à real dimensão econômica do litígio, quando verificada discrepância manifesta. Por outro lado, o art. 329, II, do CPC dispõe que "o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar". Este dispositivo estabelece limites temporais e procedimentais para a modificação dos elementos objetivos da demanda, visando garantir a estabilização do processo e o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa. Nesta quadra de cognição não exauriente, verifico que a pretensão do Ministério Público vai além da mera correção do valor da causa para adequá-lo ao conteúdo patrimonial em discussão. O que se pretende, na verdade, é a adoção de nova metodologia de cálculo para a valoração do dano ambiental, com a inclusão de elementos não considerados originalmente na petição inicial, como o tempo de uso dos drenos e o benefício econômico da pecuária sobre a área drenada. Conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, a tentativa de majoração do valor da causa de aproximadamente R$ 13,9 milhões para mais de R$ 2,3 bilhões não se trata de mera correção de erro material, mas sim de substancial inovação baseada em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente. É importante ressaltar que o valor da causa deve guardar correspondência com o conteúdo econômico da demanda, refletindo o proveito econômico perseguido pelo autor. No caso da ação civil pública ambiental, esse valor deve corresponder à estimativa do dano ambiental a ser reparado, conforme apurado tecnicamente. No entanto, a alteração pretendida pelo Ministério Público não se limita à correção do erro material na conversão de unidades de medida, mas envolve a adoção de nova metodologia de cálculo e a consideração de elementos não contemplados na petição inicial. Tal modificação, por sua natureza e extensão, aproxima-se mais de uma alteração do pedido do que de mera correção do valor da causa. Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 329, II, do CPC, que condiciona a alteração do pedido, após a citação e até o saneamento do processo, ao consentimento do réu. No caso em análise, a parte requerida manifestou-se expressamente contrária à majoração pretendida pelo Ministério Público, o que impede sua implementação nesta fase processual. Ademais, é importante destacar que o processo já se encontra em fase instrutória, tendo sido superada a fase de saneamento. Nesse estágio processual, a estabilização da demanda é ainda mais relevante, visando garantir a segurança jurídica e o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se desconhece a importância dos princípios da prevenção, precaução e poluidor-pagador, que orientam o Direito Ambiental brasileiro, nem a relevância da adequada valoração do dano ambiental para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Contudo, tais princípios devem ser aplicados em harmonia com as garantias processuais fundamentais, como o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica. A decisão agravada, ao fixar o valor da causa em R$ 13.946.969,76, baseou-se na correção do erro material reconhecido pelo próprio Ministério Público, mantendo a correspondência com os dados técnicos constantes originalmente na petição inicial. Tal decisão não impede que, no curso da instrução processual, sejam produzidas provas sobre a real extensão do dano ambiental, inclusive com a consideração dos elementos adicionais apontados pelo Ministério Público, para fins de eventual condenação. O que não se admite, nesta fase processual, é a alteração substancial do valor da causa com base em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente, sem o consentimento da parte requerida, em violação ao disposto no art. 329, II, do CPC. Ressalte-se que o valor da causa, embora deva refletir o conteúdo econômico da demanda, não vincula necessariamente o valor de eventual condenação, que será fixado pelo juiz com base nas provas produzidas durante a instrução processual. Assim, a manutenção do valor da causa em patamar inferior ao pretendido pelo Ministério Público não prejudica a efetividade da tutela jurisdicional ambiental, desde que a sentença, ao final fixe a indenização em montante proporcional ao dano efetivamente comprovado. Portanto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois corretamente aplicou o disposto no art. 329, II, do CPC, ao indeferir a alteração substancial do valor da causa pretendida pelo Ministério Público, sem o consentimento da parte requerida, após a citação e superada a fase de saneamento do processo. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada que fixou o valor da causa em R$ 13.946.969,76 (treze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)”.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, que confere ao juiz o poder-dever de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada neste ponto. O julgado expressamente abordou a questão relativa à aplicação do artigo 292, § 3o, do CPC, como se observa do seguinte trecho:

"Como cediço, o art. 292, § 3o, do CPC estabelece que o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Este dispositivo confere ao magistrado o poder-dever de adequar o valor da causa à real dimensão econômica do litígio quando verificada discrepância manifesta."

O acórdão não apenas mencionou o dispositivo legal, como também analisou sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo que a pretensão do Ministério Público ia além da mera correção do valor da causa para adequá-lo ao conteúdo patrimonial em discussão, configurando, na verdade, a adoção de nova metodologia de cálculo para a valoração do dano ambiental, com a inclusão de elementos não considerados originalmente na petição inicial.

Nesse sentido, o acórdão estabeleceu clara distinção entre a correção do valor da causa prevista no art. 292, §3o, do CPC, e a alteração substancial pretendida pelo Ministério Público, que, por sua natureza e extensão, aproximava-se mais de uma alteração do pedido, sujeita às limitações do art. 329, II, do CPC.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à aplicação do artigo 292, § 3o, do CPC, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão, ainda que com conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à obrigação de reparação integral dos danos ambientais, prevista no art. 225, § 3o, da Constituição Federal, no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e nos arts. 944 e 947 do Código Civil.

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa a esses dispositivos legais, a questão relativa à reparação integral dos danos ambientais foi devidamente considerada na fundamentação, como se observa do seguinte trecho:

"Não se desconhece a importância dos princípios da prevenção, precaução e poluidor-pagador que orientam o Direito Ambiental brasileiro, nem a relevância da adequada valoração do dano ambiental para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Contudo, tais princípios devem ser aplicados em harmonia com as garantias processuais fundamentais, como o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica."

Além disso, o acórdão expressamente consignou que a manutenção do valor da causa em patamar inferior ao pretendido pelo Ministério Público não prejudica a efetividade da tutela jurisdicional ambiental, desde que a sentença, ao final, fixe a indenização em montante proporcional ao dano efetivamente comprovado:

"Ressalte-se que o valor da causa, embora deva refletir o conteúdo econômico da demanda, não vincula necessariamente o valor de eventual condenação, que será fixado pelo juiz com base nas provas produzidas durante a instrução processual. Assim, a manutenção do valor da causa em patamar inferior ao pretendido pelo Ministério Público não prejudica a efetividade da tutela jurisdicional ambiental, desde que a sentença, ao final, fixe a indenização em montante proporcional ao dano efetivamente comprovado."

Dessa forma, embora não tenha citado expressamente os dispositivos legais mencionados pelo embargante, o acórdão considerou a questão da reparação integral dos danos ambientais, harmonizando-a com as regras processuais aplicáveis ao caso.

Não obstante, para fins de prequestionamento e maior clareza, reconheço a necessidade de integração do julgado para fazer constar expressamente que a decisão foi proferida à luz do art. 225, §3o, da Constituição Federal, do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 e dos arts. 944 e 947 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de reparação integral dos danos ambientais, sem que isso, contudo, implique modificação do resultado do julgamento.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2038384/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se assentou que a correção do valor da causa fundada em nova valoração técnica não configura inovação da causa de pedir.

De fato, o acórdão embargado não fez menção expressa ao precedente citado pelo Ministério Público. Contudo, a omissão quanto à citação de um precedente específico não configura, por si só, vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, especialmente quando o julgado aborda adequadamente a questão jurídica subjacente.

No caso, o acórdão analisou detidamente a distinção entre correção do valor da causa e alteração do pedido, concluindo que, no caso concreto, a pretensão do Ministério Público ultrapassava os limites da mera correção material, configurando modificação objetiva da causa de pedir.

Não obstante, para fins de prequestionamento e maior clareza, reconheço a necessidade de integração do julgado para fazer constar expressamente a análise do precedente invocado pelo embargante.

O REsp 2038384/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, tratou de situação distinta da presente. Naquele caso, discutia-se a possibilidade de alteração do valor da causa após o trânsito em julgado da sentença, tendo o STJ concluído que
"o juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença, em respeito à coisa julgada formal"
.

No caso em análise, não se discute a correção do valor da causa após o trânsito em julgado, mas sim a natureza da alteração pretendida pelo Ministério Público - se mera correção técnica ou modificação substancial do pedido - e sua admissibilidade em fase processual posterior à citação e ao saneamento do processo.

Além disso, no precedente citado, a correção do valor da causa não envolvia a inclusão de elementos não considerados originalmente na petição inicial, como ocorre no presente caso, em que o Ministério Público pretende incluir no cálculo do valor da causa o tempo de uso dos drenos e o benefício econômico da pecuária sobre a área drenada, fatores não contemplados na valoração inicial.

Portanto, embora o precedente do STJ estabeleça a possibilidade de correção do valor da causa até a sentença, ele não afasta a necessidade de observância das regras processuais relativas à estabilização da demanda, especialmente quando a alteração pretendida envolve a inclusão de elementos não considerados originalmente, configurando modificação objetiva da causa de pedir.

Assim, o precedente invocado pelo embargante não se aplica diretamente ao caso concreto, não havendo razão para modificação do resultado do julgamento.

Por fim, o embargante alega contradição interna na fundamentação do acórdão, sustentando que há incongruência entre a premissa de que o valor original não traduzia corretamente o conteúdo econômico da demanda e a conclusão de que não seria possível promover a retificação por se tratar de inovação.

Não vislumbro a contradição apontada
. O acórdão reconheceu a existência de erro material na conversão de unidades de medida, onde se considerou 15.000.000 metros de drenos quando o correto seria 15.000 metros (15 km), e admitiu a correção desse erro específico, fixando o valor da causa em R$ 13.946.969,76, conforme pleiteado pela parte requerida e inicialmente reconhecido pelo próprio Ministério Público.

O que o acórdão não admitiu foi a alteração substancial do valor da causa com base em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente (tempo de uso dos drenos e benefício econômico da pecuária), por entender que tal modificação ultrapassava os limites da mera correção material e configurava alteração do pedido, sujeita às limitações do art. 329, II, do CPC.

Não há, portanto, contradição entre reconhecer a existência de erro material na conversão de unidades de medida e admitir sua correção, por um lado, e não admitir a alteração substancial do valor da causa com base em nova metodologia de cálculo e inclusão de elementos não considerados originalmente, por outro.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que a manutenção do valor da causa em patamar inferior ao pretendido pelo Ministério Público não prejudica a efetividade da tutela jurisdicional ambiental, desde que a sentença, ao final, fixe a indenização em montante proporcional ao dano efetivamente comprovado.

Nesse contexto, evidencia-se que os embargos de declaração opostos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e infirmar a conclusão adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via eleita.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de deslizamento de terra em encosta situada às margens da BR-259/ES, sob responsabilidade do DNIT. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à valoração do laudo pericial judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração são utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais do julgado -- omissão, obscuridade, contradição ou erro material -- não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos ou à reapreciação de provas já examinadas. 4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes da controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do DNIT, à omissão específica e à existência de nexo causal, com base no relatório técnico anterior ao evento e na insuficiência do laudo pericial posterior. 5. O embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir a valoração do laudo técnico, o que excede os limites dos embargos de declaração e configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto fático-probatório, nem à veiculação de inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado
. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 8a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF-2 - Apelação Cível: 00300439520164025001, Relator.: FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Administrativo e Cível (Turma))

Por fim, quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da extensa fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026